Tribunal: TJDFT
Processo: 0712448-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712448-60.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CLEUSA LOUZADA DIAS RECORRIDO: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS ALVARES DA SILVA DESPACHO Considerando que a recorrente não comprovou ser beneficiária da gratuidade de justiça, apesar de intimada para tanto (ID no 29616574), revogo o juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais (decisão de ID no 29254663). Dessa forma, intimo a recorrente, na pessoa de sua advogada, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A007